Tribunal: CARF
Processo: 11080.738778/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738778/2018-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.089 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-99.697 (e-fls.
51-54), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738778/2018-04
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738778/2018-04

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no
10840.900157/2017-55, cujo despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento:
00000000119594184. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a
aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado),
resultando no crédito tributário no valor de R$ 54.525,06.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: necessidade de suspensão da exigibilidade da multa
até o encerramento do processo de compensação; inexigibilidade da multa na hipótese de
homologação parcial da compensação; inconstitucionalidade da § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.

A Contribuinte foi intimada pela via postal sobre o v. acórdão de primeira
instância em data de 19/03/2020, conforme Aviso de Recebimento de fls. 60, apresentando o
Recurso Voluntário em data de 20/04/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls.
62), pelo qual pediu o provimento para o fim de que seja revertido o entendimento proferido
através do v. acórdão recorrido e, por consequência, preliminarmente, declarar nula a Notificação de
Lançamento no NLMIC 7953/2018, em razão da suspensão da exigibilidade diante do não
julgamento do Recurso Voluntário apresentado pela impugnante no Processo Administrativo n°
10840.900157/2017-55.

Pediu ainda que, caso não seja esse o entendimento, requer a anulação do
lançamento, com a extinção do crédito tributário reclamado ante a inexistência do fato gerador e
a inaplicabilidade do artigo 74, §17, da Lei no 9.430/96 à homologação parcial da declaração e,
também, diante da inconstitucionalidade do referido dispositivo que embasa a Notificação de
Lançamento no NLMIC 7953/2018.

É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738778/2018-04

2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.

2.1. Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no Processo Administrativo Fiscal no
10840.900157/2017-55. A multa foi lavrada com fulcro no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com alterações posteriores, exigida mediante a aplicação do percentual de
50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no lançamento de crédito
tributário pelo valor de R$ 54.525,06 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e
seis centavos).

2.2. Ocorre que o processo em referência foi igualmente analisado por este
Colegiado, sendo acatada a proposta de Resolução desta Relatora, para conversão do
julgamento em diligência, possibilitando as seguintes providência pela Unidade de Origem:

i)
Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares para comprovação do direito creditório invocado, caso assim
entenda necessário;
ii)
Analisar o Pedido de Ressarcimento de IPI no 10556.84095.280114.1.1.01-3044,
objeto do Despacho Decisório (Rastreamento 119594184), considerando a
documentação já anexadas nos presentes autos, e outra que vier a ser
apresentada, confrontando os valores e demais informações que lastreiam os
argumentos da defesa;
iii)
Realizar a apuração do crédito indicado pela Recorrente, considerando a
transferência de saldos remanescentes do trimestre anterior, abrangendo o
período objeto deste litígio;
iv)
Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusivas sobre as apurações
efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o resultado da
diligência;
v)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos para julgamento.

2.3. Diante da diligência a ser realizada nos processos que deram origem à
penalidade objeto deste litígio e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com os artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem, após o
resultado da diligência a ser realizada no Processo Administrativo Fiscal no
10840.900157/2017-55, apure eventual reflexo sobre a multa isolada objeto do lançamento
de ofício contestado neste litígio.

2.4. Após, elaborar Relatório Conclusivo sobre respectivas constatações e intimar
a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.089 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.738778/2018-04

2.5. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital